Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITO OBJETIVO. DATA DA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. As duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da pena não interrompe a contagem do prazo para o fim de obtenção do benefício da saída temporária.
2. Tratando-se de apenado reincidente e que não cumpriu 1⁄4 da pena unificada desde a data de sua prisão, não alcançou o requisito necessário para a obtenção das saídas temporárias, nos moldes do artigoo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso provido.